Tribunal: TJDFT
Processo: 0725397-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO. PRISÃO CIVIL. IMPUGNAÇÃO E JUSTIFICATIVA. PROVAS. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. INADIMPLÊNCIA VOLUNTÁRIA E INJUSTIFICADA. DISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. PREPARO NÃO RECOLHIDO. DESERÇÃO RECURSAL.
1. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo (Súmula no 509 do STJ).
2. A execução de alimentos que tramita sob o rito da prisão civil (art. 528, §7o do CPC), tem a finalidade de coibir o inadimplemento voluntário e injustificado daquele que é responsável pela prestação de alimentos, diante da importância da natureza jurídica dessa obrigação.
3. A impugnação deve ser apresentada com prova pré-constituída e com justificativa demonstrada de plano. A necessidade de dilação probatória impede o reconhecimento do alegado e desafia a propositura de ação em via adequada.
4. O recorrente teve indeferido o pedido de gratuidade de Justiça. Foi intimado para realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, o que não ocorreu.
5. Recurso não conhecido.